Tribunal: CARF
Processo: 10925.904006/2010-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.904006/2010-60
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.054 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2021
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
PARATI S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para sobrestamento do feito, até julgamento
definitivo no âmbito do Processo 10925.723080/2012-49, nos termos do voto do relator.

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo, Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10925.904006/2010-60
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.054 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.904006/2010-60

Relatório
PARATI S/A. recorre a este Conselho pleiteando a reforma do acórdão proferido
pela 6a Turma da DRJ/RPO que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada.
Trata o presente processo de PER/DCOMPs nos. 23581.26574.250609.1.3.03-
1440, 25655.88351.300609.1.3.03-2623 e 17674.70832.240709.1.3.03-0068, em que o
contribuinte requer o aproveitamento de pretenso Saldo Negativo de CSLL do exercício de 2009,
no montante de R$ 245.680,98.
Em Despacho Decisório manual, a DRF/JOA não homologou os pedidos do
contribuinte em razão de que no bojo do processo administrativo 10925.723080/2012-49 foi
instaurada a ação fiscal MPF no 0920300.2012.00114 que resultou em alteração substancial da
base de cálculo da CSLL devida no ano-calendário 2008. Por tal questão, assim restou ementada
a decisão (e-fls. 272):
Assunto: DCOMP / SALDO NEGATIVO.
EMENTA: A ocorrência de ação fiscal que determina saldo de imposto a pagar em
detrimento de saldo credor em favor do interessado, importa em desconstituição de
Saldo Negativo.
Direito Creditório não reconhecido Compensação Não Homologada
Cientificado do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade onde requer exclusivamente o sobrestamento do presente processo até decisão
definitiva administrativa no PA 10925.723080/2012-49 que trata do lançamento da CSLL, que
altera o saldo negativo pleiteado.
Ao analisar a questão, a DRJ/RPO julgou improcedente o pleito em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2009
DCOMP. COMPENSAÇÃO.
Somente podem ser oferecidos na compensação créditos líquidos e certos que a
contribuinte possuir contra o Fisco.
SOBRESTAMENTO DE JULGAMENTO DE PROCESSO. PRINCÍPIO DA
OFICIALIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste previsão legal de sobrestamento de julgamento a fim de aguardar decisão
administrativa definitiva acerca da procedência de auto de infração cuja existência
suprimiu o saldo negativo que fundamentou o direito creditório informado em Dcomp.
À luz do princípio da oficialidade, os processos administrativos devem ser sempre
impulsionados de ofício.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário no qual reforçou os
argumentos anteriormente apresentados, em especial, que acredita que sua defesa no
PA 10925.723080/2012-49 será julgada procedente e, por conseguinte, os lançamentos contidos
na autuação serão cancelados, mantendo a integralidade do saldo negativo pleiteado no presente.
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.054 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.904006/2010-60

Por fim, requer provimento ao recurso, no sentido de sobrestar o andamento
processual até decisão administrativa definitiva nos autos do processo em que se discute o
lançamento de IRPJ.

É o relatório.

Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.054 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.904006/2010-60

Voto

Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais para sua admissibilidade,
razão pela qual dele conheço.
Assim como na Manifestação de Inconformidade, o pleito recursal se resume em
requerer o sobrestamento do presente processo até decisão administrativa definitiva no processo
10925.723080/2012-49.
Verificando o que consta do Despacho Decisório que não homologou os
PER/DCOMPs pretendidos, constata-se que, de fato, a autuação fiscal foi a fundamentação para
que a autoridade fiscal deixasse de homologar as compensações pretendidas.
A Decisão recorrida, por sua vez, entendeu que devido a pendência de julgamento
do processo 10925.723080/2012-49, não haveria certeza e liquidez do crédito pretendido, ainda
que se trate de uma litigiosidade superveniente (e-fls. 397):
Entendo que mesmo a litigiosidade superveniente também macula a compensação
pretendida, posto que o direito creditório no momento em que foi transmitida a Dcomp
possuía apenas uma aparência de certeza e liquidez.
Nesse contexto, entendo que a discussão se assemelha a outra que comumente é
avaliada por este colegiado: PER/DCOMP que utiliza de crédito de Saldo Negativo de CSLL
cujas estimativas foram quitadas por compensação que se encontram pendentes de decisão
definitiva administrativa.
Quando diante dessa situação, este colegiado tem entendimento de que deve ser
sobrestado o processo que trata do saldo negativo até a decisão administrativa definitiva nos
processos que lidam com a compensação das estimativas, em razão da relação de conexão entre
eles.
No presente caso, a situação é idêntica, tendo em vista a patente conexão com o
processo 10925.723080/2012-49, pois a decisão final naquele influenciará diretamente o direito
pleiteado pelo recorrente no recurso em análise.
Assim, em que pesem as razões da autoridade fiscal para não homologar os
PER/DCOMPs transmitidos pelo recorrente, entendo que ainda não é possível considerar, para
fins de recomposição do saldo negativo do IRPJ exercício 2009, os autos de infração em
discussão no processo 10925.723080/2012-49, pois os débitos correlatos estão com sua
exigibilidade suspensa em virtude da apresentação de recurso pelo contribuinte, veja:
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.054 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.904006/2010-60

Dessa forma, me filio ao entendimento exarado pelo I. Conselheiro Marcio
Rodrigo Frizzo, relator do Acórdão 1302-000.353, que assim definiu:
Neste viés, verifica-se que é plenamente possível no âmbito administrativo o
sobrestamento de um processo fiscal até a decisão final de outros processos, sendo
aplicado, de forma subsidiária, o art. 265, inciso IV, ‘a’, do Código de Processo Civil,
como se observa dos julgados que seguem:
[...]
Diante dos fatos que se apresentam no caso concreto, entendo que o julgamento do
direito creditório da recorrente nestes autos depende diretamente do julgamento final no
processo administrativo n.o 16561.720068/201154.
Portanto, considero atendidas as condições para o sobrestamento do presente processo
administrativo fiscal até a decisão final dos autos no 16561.720068/201154.
O artigo 265, IV, a, do CPC/73, utilizado no acórdão citado, atualmente está
reproduzido no artigo 313, V, a, do CPC/15.

Pelo exposto, voto pelo sobrestamento do julgamento em diligência do presente
recurso voluntário, determinando que o processo retorne a delegacia de origem e lá, aguarde a
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.054 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.904006/2010-60

decisão final do processo administrativo fiscal 10925.723080/2012-49, aplicando-se de forma
subsidiária o artigo 313, V, a, do CPC/15.
Após o julgamento do processo prejudicial, que a delegacia de origem produza
relatório e junte a decisão a este feito, devolvendo para o regular prosseguimento do julgamento.

Lucas Esteves Borges
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital